Tribunal: TJBA
Processo: 8063067-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063067-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: PEDRO NUNES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DE AVALIAÇÃO PRESENCIAL COM BASE EXCLUSIVA NA TABELA FIPE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que dispensou a avaliação presencial de veículo automotor penhorado em processo de execução, admitindo como suficiente a indicação de valor médio obtido por consulta à Tabela FIPE, sem vistoria física do bem. O agravante pleiteia a realização de avaliação presencial por oficial de justiça, conforme previsto no art. 870 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a dispensa da avaliação presencial de veículo automotor penhorado, substituindo-se por estimativa de valor com base exclusivamente na Tabela FIPE, sem vistoria física do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 870 do CPC estabelece como regra a avaliação técnica e presencial do bem penhorado, a ser realizada por oficial de justiça, admitindo a nomeação de avaliador especializado apenas em hipóteses excepcionais. 4. A dispensa da avaliação, prevista no art. 871, IV, do CPC, exige a possibilidade de obtenção do valor do bem por meio de órgão oficial ou entidade especializada, reconhecida institucionalmente pelo Judiciário. 5. A Tabela FIPE constitui mero referencial estatístico nacional de preços e não reflete as condições específicas do bem, tais como quilometragem, estado de conservação, avarias, modificações, região de comercialização e demais elementos que afetam diretamente o valor de mercado. 6. A ausência de vistoria física compromete a apuração precisa do valor do veículo, podendo gerar distorções que afetam a justiça e a efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063067-11.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, como agravados, PEDRO NUNES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)